Tribunal: TJDFT
Processo: 0702017-21.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702017-21.2022.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TANIA DA COSTA ARAUJO EMBARGADO: THAIS CRISTINA FARIAS LISBOA, CICERO RIBEIRO DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por Tânia da Costa Araújo, com pedido de atribuição de efeitos infringentes (ID 58083515), contra o v. acórdão de ID 52327151. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a embargada, Thaís Cristina Farias Lisboa, para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de legal de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator